Tribunal: TJMT
Processo: 0011511-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011511-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), LEONIR JANDRES DE MORAIS - CPF: 581.667.181-20 (APELADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS DETECTADOS NO PRIMEIRO ANO DE USO – VEÍCULO ENCAMINHADO POR DIVERSAS VEZES À CONCESSIONÁRIA PARA A SOLUÇÃO DAS AVARIAS – VENDA DO AUTOMÓVEL A TERCEIRO EM VALOR MENOR QUE DO MERCADO – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a
excepcionalidade do caso, dada a comprovação de que o apelado se viu obrigado a alienar o veículo por valor inferior ao preço médio praticado no mercado, decorrente dos inúmeros transtornos passados com o mesmo, razão pela qual a reparação material deve ser mantida.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de
veículo

zero
quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no automóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011511-50.2016.8.11.0002

APELANTES:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

APELADO:

LEONIR JANDRES DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e pela
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
LEONIR JANDRES DE MORAIS
, que julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial, para o fim de condenar, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento de:
“indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação; indenização por danos materiais no importe de R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% a partir a citação”.
Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a primeira apelante
[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA]
aponta que a venda do carro a terceiro impediu a análise quanto à alegada depreciação do veículo, de modo que cerceou o seu direito de defesa, ante a indispensável realização de prova técnica pericial com elevada complexidade para se aferir a ocorrência ou não do vício apontado pelo consumidor recorrido.

Sustenta que não houve diminuição do valor de mercado do automóvel, visto que o efetivo reparo fora realizado com peças originais que mantém a condição do veículo como se novo fosse, motivo pelo qual não há nenhum elemento nos autos que comprove a ocorrência da alegada desvalorização, tampouco existe demonstração inequívoca da quantificação da eventual desvalorização, o que impede o acolhimento do pedido.

Por fim, defende que defeitos em veículo novo adquirido pelo consumidor, que geram a necessidade de algumas idas à concessionária para a realização de reparos, não são capazes de configurar a ocorrência de dano moral, mas sim mero desconforto, razão pela qual deve ser afastado o
quantum
arbitrado a esse título.

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 73604464).

Por sua vez, a segunda recorrente
[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.]
discorre que o
veículo objeto da lide encontrava-se em perfeitas condições de uso e trafegabilidade com segurança, não havendo que se falar em direito em indenizar.

Relata que todas as vezes que o apelado procurou a concessionária teve seus reparos efetivamente realizados, sendo que é concedido o prazo de 30 (trinta) dias nos termos da lei.

Além disso, destaca inexistir amparo legal à reparação a título de dano moral, por considerar somente a ocorrência de transtornos, que não passam de mero aborrecimento.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, ante a ausência de responsabilidade da recorrente pelos danos supostamente sofridos pelo recorrido, afastando-se os alegados danos morais e materiais, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório (Id 73604465).

Contrarrazões apresentadas no Id 73604466.

Preparo recolhido nos Ids 73604465 e 73604465.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LEONIR JANDRES DE MORAIS
ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
,

onde narra em sua inicial que na data de
23 de fevereiro de 2015, adquiriu um veículo New Fiesta Sedan SE 1.6, ano 2014/2015, cor prata, pelo valor de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), que apresentou falha mecânica apenas dois meses após a aquisição, no dia 27 de abril de 2015, levando-o à concessionária para reparos.

Sustenta que, dois meses após, em 15 de junho de 2015, o veículo voltou a apresentar falha, não passando a marcha para dar a ré, ocasião em que teve de ser guinchado. Alega que no dia 22 de junho de 2015 apresentou problemas no marcador de combustível e dois dias após, 24 de junho de 2015, novamente foi guinchado em decorrência de pane mecânica, problemas no câmbio e carro sem força, e em 28 de junho de 2015, o carro parou no meio do trânsito, necessitando mais uma vez ser guinchado em razão da bateria ter descarregado.

Posteriormente, retornou à concessionária em outras três oportunidades: no dia 21 de agosto de 2015, quando foram trocados o filtro de combustível e todo o conjunto de transmissão; em 10 de dezembro de 2015, em que fora realizada inspeção em razão de apresentar oscilação no marcador de combustível; e nos dias 29 a 30 de dezembro de 2015, por apresentar pane elétrica e ficar tremendo.

Alega que em decorrência dos problemas apresentados buscou a ajuda do Procon, requerendo a troca do veículo, todavia, a requerida não compareceu à audiência de conciliação designada por aquele órgão e, diante do descaso, não restou alternativa a não ser a venda do bem para uma das franquias da requerida, sendo vendido no dia 31/03/2016, quando o carro tinha apenas 8.900km rodados pelo valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Assim, propôs a presente demanda reparatória, onde pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), além da quantia de R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, em razão de ter vendido o carro por valor inferior à média do mercado.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes
os pedidos formulados na exordial, para o fim de condenar, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento de:
“indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação; indenização por danos materiais no importe de R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% a partir a citação”.
Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, rebatendo a tese de comprovação nos autos dos danos materiais suportados pelo autor e a inexistência quanto à reparação a título de dano moral, que, segundo entendem, estão ausentes no caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Desse modo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia respondem objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos decorrentes das falhas no fornecimento de bens e serviços.

Acrescente-se, ainda, que sua responsabilidade somente será afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do mesmo art. 14 do CDC), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, eis julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS E DA FABRICANTE – ARTIGO 14 DO CDC
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. 2- O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 3- O defeito na prestação de serviço, originando demora exagerada no conserto de veículo, ultrapassa os meros aborrecimentos, constituindo causa de dano moral, gerador do dever de indenizar. A concessionária autorizada da fabricante responde de forma solidária independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor que procurou os seus serviços, confiando o seu veículo para conserto, em razão da prestação inadequada dos seus serviços, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4- Há que ser mantida a verba indenizatória se, ao arbitrá-la, o julgador singular fixou-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.”
(N.U 1022532-83.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Quanto ao ponto, do cotejo dos autos, resta incontroverso
que o autor, ora apelado, adquiriu o veículo descrito na inicial na concessionária, ora segunda-apelante, de fabricação da aqui primeira-apelante, no valor de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), sendo entregue em 07/03/2015 (Id
73604454
), no qual apresentou defeitos logo após a aquisição, ou seja, em 27/04/2015, conforme ordens de serviços acostadas nos Ids
73604454 e 73604455,
necessitando ser deixado na concessionária reiteradas vezes até a efetiva solução dos problemas apresentados.

A data da primeira entrada do veículo se deu em
27/04/2015, seguindo-se em 15/06/2015, 22/06/2015, 24/06/2015, 28/06/2015, 21/08/2015, 10/12/2015, 29 a 30/12/2015, conforme documentos de Ids.
73604454 e 73604455.

Sustenta o recorrido que as recorrentes falhas apresentadas pelo veículo lhe causaram transtornos, motivo esse que deu ensejo à sua venda, ocorrido no dia 31/03/2016, quando o carro tinha apenas 8.900km rodados, pelo valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), muito inferior à média praticada no mercado.

Por sua vez, as apelantes alegam que em todas as ocasiões que o automóvel foi levado para a oficina este foi reparado e devolvido no prazo legal de 30 dias previsto no artigo 18 do CDC, sem qualquer custo para o consumidor, bem como que o veículo não detinha nenhuma falha ou vício que o tornasse impróprio para o uso que se destina ou diminua o valor de mercado, o que somente poderia ser demonstrado por meio de perícia técnica o que não é possível em razão do autor ter vendido o automóvel.

Todavia, em que pesem as insurgências recursais, constata-se que os defeitos constantes no veículo ocorreram de forma prematura, nos primeiros dias de uso, e embora os apresentados (defeitos) tenham sido resolvidos na assistência técnica, dentro do prazo estabelecido na legislação consumerista, estes apareciam de forma reiterada em um curto prazo de tempo, conforme se extrai das ordens de serviços acostadas nos
73604454 e 73604455
, contra as quais as recorrentes não se insurgiram.

Importante destacar ainda, não obstante o carro tenha sido revendido a terceiro um ano após a sua aquisição, o que não possibilitou a realização de perícia, as apelantes não negaram que as falhas apresentadas pelo veículo decorrem de erro de fabricação, haja vista que se tratam de defeitos que ocorreram logo após a sua compra, de modo que não decorreram do uso inadequado do bem.

Assim, se logo após a aquisição o automóvel começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da revendedora e da fabricante responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal.

Nesse diapasão, não tendo as apelantes se desincumbido do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente colocadas à disposição do autor soluções satisfatórias, pois pela documentação encartada nos autos o trintídio legal foi consideravelmente ultrapassado, fica configurado o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC

- DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.

O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado.”
(N.U 1005883-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

No que diz respeito ao
dano material
,
tenho que o julgador monocrático fez percuciente análise da questão sobre a
perda patrimonial significativa do automóvel do apelado em razão do defeito no produto, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“(...) Verbera o autor que, em razão dos consecutivos problemas apresentados pelo automóvel foi obrigado a revende-lo por valor extremamente inferior ao preço de mercado, pois o adquiriu por R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) e, um ano após a compra, o revendeu por R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com apenas 8.900km rodado.

Alega que, o automóvel por ele adquirido não possui modelo igual na Tabela Fipe, sendo que o modelo que mais se assemelha, mas é inferior ao seu, tinha o preço médio de R$45.195,00 (quarenta e cinco mil cento e noventa e cinco mil reais na data da revenda (março de 2016). Em outros sites de vendas de carros, um veículo do mesmo modelo e ano era avaliado em R$46.900,00 (quarenta e seis mil reais e novecentos reais), motivo pelo qual pleiteia receber a quantia de R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), decorrente da diferença que vendeu o carro e o preço médio de mercado.

Destarte, pela excepcionalidade do caso, uma vez que o autor alienou o veículo, dado os inúmeros transtornos passados com o mesmo, pleiteando a título de danos materiais a desvalorização ocasionada pelo vício, e uma ante a demonstração de que o carro foi revendido por preço inferior ao preço médio do valor de mercado, deve ser-lhe concedido o pedido de danos matérias.

Nesse passo, cumpre anotar que, conquanto o autor tenha dito que não localizou o valor médio do modelo do automóvel por ele adquirido na Tabela Fipe, em consulta realizada nesta data, no site Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/), constatou-se que o preço médio do veículo na época que foi revendido (março de 2016) era superior aos constantes nos anúncios juntados pelo requerente às fls. 99/99, haja vista que os carros ali anunciados possuíam câmbio manual.

De tal modo, embora o autor tenha procedido à alienação do bem por valor muito inferior da tabela FIPE ora obtida, sabe-se que pela natureza do negócio jurídico, há sempre uma desvalorização “habitual” de mercado, até mesmo para garantir os lucros das concessionárias e estacionamentos.

Assim sendo, considerando uma desvalorização média de mercado de 10% (dez por cento) sobre o valor da tabela FIPE, e para não incorrer em julgamento extra petita, a desvalorização ocasionada pelo vício deve ser fixada no patamar pleiteado pelo autor, qual seja R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). (...)”

Nesse contexto, os fatos narrados são suficientes para compelir às apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, ante a
excepcionalidade do caso, uma vez que o apelado alienou o veículo, dado os inúmeros transtornos passados com o mesmo, e por preço inferior ao valor médio praticado no mercado, razão pela a reparação material qual deve ser mantida, tal como consignado pelo togado sentenciante.

A propósito, guardadas as peculiares do caso,
colaciono precedente do TJSP em caso análogo:

“
AÇÃO REPARATÓRIA. Compra e venda de veículo novo.
Ilegitimidade passiva não configurada Responsabilidade solidária das fornecedoras de produto - Inteligência dos artigos 7o, parágrafo 1o, 18 e 25, parágrafo 1o, do CDC.
Veículo que apresentou defeitos após pouco tempo de uso

Problemas não solucionados pelas requeridas.
Rescisão contratual com devolução de valores pagos negada pelas vendedoras.
Veículo revendido para à própria concessionária, por preço inferior ao de mercado, cujo valor fora utilizado como entrada para aquisição de automóvel de marca diversa.
Indenização pela diferença entre o montante vendido e o valor de mercado
. Possibilidade.
Valores gastos com locação de veículo durante o período em que o automóvel do autor permaneceu na oficina para reparos que devem ser ressarcidos pelas rés - Dano moral verificado, ante a sequência de vícios apresentados em veículo novo e os transtornos derivados da busca pela solução do impasse Quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 mantido Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP 27a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1004358-15.2019.8.26.0005 Des. Relator: Fábio Podestá j. 27 de outubro de 2020)

Com relação ao
dano moral
,
é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo que levaram as várias idas e vindas à concessionária autorizada sem a solução do problema, o que caracteriza ofensa ao direito da personalidade, sendo devida, por corolário, indenização pelos danos morais sofridos, ainda mais se tratando de veículo dentro do prazo de garantia.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse contexto, não se verifica a alegada excessividade no valor arbitrado pelo magistrado sentenciante em R$10.000,00 (dez mil reais), pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
O c.

STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelas partes recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021